Tribunal: TJMT
Processo: 0008958-02.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008958-02.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FELIPE ARAUJO SANTOS - CPF: 015.442.271-16 (VÍTIMA), EDIVALDO COSTA MEDEIROS (APELADO), VALDINEI OLIVEIRA TORRES - CPF: 051.963.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008958-02.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDIVALDO COSTA MEDEIROS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IRRELEVÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, deve ser realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional.

No caso, tratando-se de condenado multirreincidente, a detração do tempo de prisão provisória seria irrelevante para modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008958-02.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDIVALDO COSTA MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Edivaldo Costa Medeiros, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda definitiva de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP].

Aduz a defesa que, na sentença hostilizada, não foi considerada a detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, razão pela qual deveria ter sido observado o período de prisão provisória para fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais.

Postula, ao final, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

A 8a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção do regime prisional imposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020